Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-24.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que, um ano depois da propositura da ação, extingue o processo sem resolução do mérito devido à falta de cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.